Tribunal: TJMT
Processo: 1027842-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027842-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURACI MASIERO POZZOBON - CPF: 284.382.569-53 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 1027842-60.2022.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: Multas e demais Sanções (10023)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado(s): JURACI MASIERO POZZOBON

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente ocorrida no Processo Administrativo n. 156.393/2011, instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n. 129.705, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a configuração da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 1o, § 1o, da L. n. 9.873/1999, em razão de lapso superior a três anos sem movimentação válida no processo sancionador; e (ii) saber se a ausência de notificação regular do administrado enseja a nulidade do auto de infração por violação às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. A configuração da prescrição intercorrente administrativa é medida que se impõe quando verificada a inércia da Administração Pública por prazo superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios válidos, nos termos do art. 1o, § 1o, da L. n. 9.873/1999.
4. A alegação de extravio dos autos administrativos, desacompanhada de comprovação de providências efetivas para sua reconstituição, não é apta a afastar a incidência da prescrição.
5. A ausência de notificação válida do administrado quanto à instauração e tramitação do processo sancionador configura vício insanável, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
6. A responsabilidade pela regular condução do processo administrativo é exclusiva da Administração, não podendo eventuais falhas internas ou desorganização comprometer os direitos fundamentais do administrado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração da prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o processo sancionador permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de ato válido, nos termos do art. 1o, § 1o, da L. n. 9.873/1999.
2. A ausência de notificação válida do administrado durante a tramitação do processo administrativo configura nulidade insanável do auto de infração, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
L. n. 9.873/1999, art. 1o, § 1o; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO NÚMERO ÚNICO: 1012668-37.2022.8.11.0000 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) ASSUNTO: [AMBIENTAL] REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, j. 22/07/2024; STJ,
ProAfR no REsp 2147583 / SP PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2024/0010981-1
.
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=ACOR&p=true&thesaurus=JURIDICO&preConsultaPP=000004214%252F0&O=PP
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c pedido de tutela provisória ajuizada por JURACI MASIERO POZZOBON, que
julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente ocorrida no Processo Administrativo n. 156.393/2011, instaurado em razão da lavratura do Auto de Infração n. 129.705, com fundamento no art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração,
determinando, ao final, o arquivamento do feito (id.:
163755748)
.

A r. sentença fundamentou-se na inércia prolongada da Administração Pública. O juízo considerou que tal paralisação configuraria prescrição intercorrente da pretensão sancionadora estatal, nos termos da Lei Federal n. 9.873/99, Decreto Federal n. 6.514/2008, Decreto Estadual n. 1.436/2022 e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Ressaltou-se, ainda, a ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que não houve regular notificação da parte autora para apresentar defesa prévia nem se comprovou a cientificação válida do auto de infração.

Em suas razões recursais (ID 163754251), o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 ao caso concreto, argumentando que o Estado possui regramento próprio – a Lei Estadual n. 7.692/2002 – que não preveria a prescrição intercorrente nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem. Aduz que a paralisação do feito decorreu de extravio dos autos administrativos e que as providências tomadas para a reconstituição do processo configuram diligências tendentes à persecução do feito, de modo a afastar a tese de desídia administrativa.

Em apelo complementar, o ente estatal reitera
que referido prazo de 03 anos para prescrição intercorrente não pode ser aplicado ao contexto apresentado pelo autor. Isso porque, tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal no 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em novembro de 2013, enquanto o auto de infração em questão foi lavrado em 01/03/2011.

Em contrarrazões (id. 163754254), JURACI MASIERO POZZOBON defende a manutenção da sentença, asseverando que as razões do Apelante não são suficientes para atingir os sólidos fundamentos da r. decisão guerreada, nem restaram demonstradas razões suficientes para sequer justificar a necessidade do recurso, eis que o poder de polícia encontra limite no princípio da legalidade, pena de ter que se admitir descambar para a abusividade, o que não se compadece com o regime político de Estado Democrático de Direito.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, pelo provimento do
apelo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (
ID 166070692).

Ademais, o processo permaneceu suspenso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.000, que decidiu a questão no mesmo sentido da d. sentença recorrida (ID
246149665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025